Tribunal: TJES
Processo: 5012970-11.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5012970-11.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A e outros

AGRAVADO: ROMARIO DE CASTRO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FIXAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS EM DECISÃO SANEADORA. INCLUSÃO DE EDITAL E CONTRATO MATRIZ NA DELIMITAÇÃO DO OBJETO PROBATÓRIO.
LITISPENDÊNCIA
. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A e ALYA CONSTRUTORA S/A contra decisão proferida em ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público, a qual saneou o feito e delimitou os pontos controvertidos, incluindo supostas ilegalidades no Edital nº 001/2006 e no Contrato nº 08/2006. Os agravantes sustentam que tal inclusão extrapola os limites da lide, que deveria restringir-se aos Aditivos nº 05/2010 e 06/2011, bem como ao Apostilamento nº 4. Alegam, ainda, ocorrência de litispendência em razão da existência de outro processo com objeto semelhante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão saneadora extrapolou os limites da lide ao incluir como ponto controvertido a existência de ilegalidades no Edital nº 001/2006 e no Contrato nº 08/2006; (ii) estabelecer se há litispendência entre a presente ação e a demanda de nº 0029423-41.2017.8.08.0024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A delimitação dos pontos controvertidos pelo juízo de origem se fundamenta na análise conjunta da petição inicial e das contestações, observando a conexão lógica entre os aditivos impugnados e o contrato originário, cuja legalidade é colocada em xeque desde a fase de licitação.

O juízo de origem destaca que os Aditivos nº 05/2010 e 06/2011 e o Apostilamento nº 4 decorrem diretamente do Contrato nº 08/2006, firmado com base no Edital nº 001/2006, sendo imprescindível a verificação de eventual sobrepreço inicial e violação da técnica de menor preço para aferição do ato ímprobo.

A apuração de suposta improbidade administrativa não se limita aos aditivos e apostilamento, mas à totalidade da execução do contrato, conforme exposto na exordial, que menciona irregularidades desde a contratação original.

A alegação de litispendência é afastada por inexistência de identidade subjetiva e objetiva entre as demandas, nos termos do art. 337, § 3º, do CPC, sendo possível a coexistência de processos que examinam aspectos distintos de uma mesma contratação pública.

A decisão agravada observa o princípio dispositivo e o contraditório, permitindo às partes a especificação das provas pertinentes após a delimitação dos pontos controvertidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

O juízo pode incluir na decisão saneadora, como ponto controvertido, a legalidade do edital e do contrato matriz, quando estes se apresentam logicamente conexos aos aditivos impugnados na ação de improbidade administrativa.

A apuração de atos ímprobos pode abranger toda a execução contratual, desde a origem da licitação, não se limitando aos aditivos questionados, quando a causa de pedir remota os integra.

Não há litispendência entre ações que examinam diferentes aspectos de um mesmo contrato administrativo, quando não há identidade de partes ou de causa de pedir.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.429/1992, art. 10, caput e VIII; CPC, art. 357, § 1º; art. 337, § 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, julgando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5012970-11.2024.8.08.0000

AGRAVANTES:

VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A
e
ALYA CONSTRUTORA S/A

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATOR: DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
agravo de instrumento
interposto
p
or
VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A
e
ALYA CONSTRUTORA S/A
em razão de decisão
proferida em ação de improbidade administrativa ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em
desfavor dos agravantes e
de
ROMÁRIO DE CASTRO, cujo
decisum,
dentre outros pontos, saneou o feito, fix
ando
os pontos controvertidos.

Em suas razões
recursais
a parte recorrente assevera, em suma, “
que o D. Juízo de 1ª instância se excedeu ao estabelecer como ponto controvertido ‘a existência de supostas ilegalidades no Edital nº 001/2006 e no Contrato 08/2006’”,
na medida em que
“a fixação de ponto controvertido que não tenha correspondência com os pedidos autorais por certo implica violação ao princípio dispositivo, mas sobretudo afeta indevidamente toda a produção de provas das partes, com prejuízo evidente para as AGRAVANTES, na medida em que estes desenvolveram em suas contestações argumentos e juntaram provas documentais pertinentes ao objeto definido na limitação do pedido autoral, ou seja, ao Aditivo nº 5/10, no valor de R$40.270.919,98, ao Apostilamento nº 4, no valor de R$450.998,58 e ao Aditivo nº 6/11 no valor de R$66.000.000,00“.

P
rossegue com a argumentação de que
“
a decisão AGRAVADA caso mantida implicará em litispendência do processo na origem com a demanda 0029423-41.2017.8.08.0024 cujo objeto é justamente a apuração de supostas irregularidades no Contrato 06/08”.

Em decisão inaugural

restou
in
deferid
o o efeito suspensivo ao recurso, tendo sido objeto de agravo interno.

C
ontrarrazões
apresentadas
.

Parecer ministerial pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.
A insurgência das agravantes repousa sobre a alegada extrapolação dos limites da lide pelo juízo de origem, ao incluir na decisão saneadora supostas ilegalidades no edital e no contrato matriz, e não apenas nos aditivos e apostilamento.

Todavia, razão não lhes assiste.

O magistrado
a quo
, como dito, cuidou de sanear o feito e delimitar as questões controvertidas nos seguintes moldes:

“
Superadas as questões preliminares e prejudiciais, DOU O FElTO POR SANEADO e delimito as questões de fato e de direito na dialética apresentada pela análise da inicial em confronto com a contestação e, notadamente: 1)
a existência de supostas ilegalidades no Edital nº 001/2006 e no contrato de nº 08/2006, notadamente o aditivo nº 05/2010 e Apostilamento nº 04 e o aditivo nº 06/2011;
2) a existência de dolo nos atos supostamente ilegais imputados aos requeridos; 3) a caracterização do ato de improbidade administrativa previsto no art 10, “caput" e inc. Vlll da Lei nº 8.429/1992; 4) se houve prejuízos a administração pública, inclusive extrapatrimoniais, e 5) se houve enriquecimento ilícito das partes beneficiadas pelos atos de improbidade alegados.

INTIMEM-sé as partes desta decisão, inclusive para os fins do art. 357, § 1º, do CPC e para que, em 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir.

DILIGENCIE-SE.”

Como dito, i
rresignou-se a parte recorrente quanto a fixação do ponto controvertido atinente
“
a existência de supostas ilegalidades no Edital nº 001/2006 e no contrato de nº 08/2006”.

Em sede de embargos de declaração opostos na origem, a postura judicante fora mantida sob o fundamento de que
“
tal alegação não merece prosperar, na medida em que o Aditivo nº
0
5/10, o Apostilamento nº 4 (R$ 450.998,58) e o termo Aditivo nº
0
6/11, os quais são oriundos do respectivo Edital e Contrato. Além disso, a demanda visa apurar toda execução do contrato nº 08/06, não apenas os aditivos, incluído o preço fixado desde o início da contratação, por suposta violação da técnica de menor pr
e
ço”.

D
a mera leitura da própria exordial da ação de improbidade adm
in
istrativa da qual emana este agravo de instrumento, verifica-se que tal questão apresenta-se como verda
d
eira premissa para o pretendido reconhecimento das apontadas irregularidades dos aditivos 05/10 e 06/11 e do apostilamento n. 4,
exatamente como externado pelo julgador
a quo,
eis que necessária a incursão acerca

do
preço fixado desde o início da contratação, por suposta violação da técnica de menor pr
eço
.

Re
s
ta consignado em indigitada peça, inclusive,
o argumento de que

“O
Contrato n
º 0
8/06, desde assinatura, já estava com sobrepreço, pois seu valor já superava contratos assinados com a QUEIROZ GALV
Ã
O durante esse mesmo período com outros municípios, o que torna ainda mais grave a assinatura irregular de aditivos e apostilamentos”
.

Na mesma perspectiva,
também
a afastar a alegada violação a ampla defesa e contraditório,
consta desde a exordial o seguinte
:

“
A realização de tantos termos aditivos durante a execução do Contrato n'08/06, revela algumas questões: Primeiramente, que o projeto básico orçamentário (planilha de quantitativos e preços unitários) elaborado na licitação foi deficiente, já que não conseguiu prever os custos do contrato realizado, que teve de ser aditado, com acréscimo de custo milionário. Além disso, verifica-se uma total falta de zelo com o patrimônio público, podendo ser suscitada, inclusive a presença de fraude a licitação/contratos. Isto porque, o Edital n
º
1/06, que resultou no Contrato n
º
8/06 com a QUEIROZ GALVAO, previa a técnica menor preço. Nesse sentido, a realização desmotivada de subsequentes termos aditivos permite afirmar que a técnica menor preço não foi respeitada, porquanto o acréscimo milionário no contrato fez com que a proposta da QUEIROZ GALVAO, posteriormente repassada para VITAL ENGENHARIA S/A, não fosse aquela de menor preço e, por conseguinte, não era a proposta mais vantajosa a Administração Pública”.

Como se verifica, d
e acordo com os fundamentos lançados na decisão agravada, o juízo
a quo
justificou a necessidade de examinar
toda a execução do contrato administrativo
e não apenas os aditivos, porquanto
estes são logicamente dependentes do contrato original
, e, por conseguinte, do edital que os antecedeu.

Com efeito, o objeto da demanda não se limita apenas ao exame formal dos aditivos, mas ao eventual
prejuízo ao erário
causado pela sua celebração, o que pressupõe a análise do contexto global da contratação. O contrato base e seu edital de licitação constituem,
nesse sentido, elementos essenciais à compreensão da regularidade e da legalidade dos aditivos impugnados.

Em verdade, a
delimitação dos pontos controvertidos está coerente com a
causa de pedir remota e próxima
da ação de improbidade, e com os fundamentos jurídicos invocados na exordial do Ministério Público, os quais mencionam inclusive
a suposta adoção de metodologia inadequada de fixação de preços desde a licitação originária.

Como se não bastasse,
a despeito da aventada litispendência caso mantida a decisão vergastada,
importante pontuar que em consonância com o §3º, do art. 337, do CPC,
“
Há litispendência quando se repete ação que está em curso”,
o que não se verifica na hipótese, na medida em que sequer há coincidência de partes
n
os feitos 0031707-22.2017.8.08.0024 e 0029423-41.2017.8.08.0024.

Conforme bem salientado na decisão saneadora, a apuração global dos atos administrativos conexos à celebração e execução do contrato 08/2006 não implica sobreposição de lides, sendo possível o exame de diferentes aspectos da mesma contratação em feitos diversos, especialmente quando há delimitações subjetivas e materiais autônomas.

Portanto, também neste ponto, deve ser mantida a decisão agravada.

Por tais razões,
CONHEÇO E
NEGO

PROVIMENTO ao
agravo de instrument
o
. Agravo interno prejudicado.

É
como voto.

DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.